Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710834-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3M DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarda-se a sessão de julgamento a ser designada. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora